Tribunal: TJMT
Processo: 1031718-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031718-28.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

II - Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada.

III - STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro

IV - Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática em sede de Apelação aviada contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga contra MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. nos autos de no 1031718-28.2019.8.11.0041 perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatada a sentença sob ID. 50859526 o magistrado de piso julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida, ora agravante, ao ressarcimento do valor de R$ 50.090,31 (cinquenta mil e noventa reais e trinta e um centavos).

Houve interposição de Recurso de Apelação contra sentença retro, que foi decidida monocraticamente sob ID. 55360524 e consignou que restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora, ora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos, isto posto, conheceu do recurso e deu-lhe provimento; determinou a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 58104467 cerceamento de defesa - necessidade de realização de prova pericial; que não há nos autos laudos técnicos que atestem as condições dos aparelhos e as causas dos danos alegados; que não houve qualquer perturbação da rede de distribuição de energia, sob responsabilidade da Concessionária que possa ter nexo com os fatos alegados, na suposta data informada, para a unidade consumidora do segurado da Agravada.

Contrarrazões sob ID. 64058980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte agravante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA PREJUDICADA - CONTRATO DE SEGURO DE DANOS - EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS SINISTRADOS - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO. - O Código de Processo Civil , em seu art. 464 , § 1o , II , prevê a possibilidade de indeferimento da prova pericial pelo magistrado quando sua verificação for impraticável - A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente frente à seguradora sub-rogada no direito do segurado, cujos equipamentos foram danificados por oscilação da rede elétrica - Cabe à distribuidora da energia elétrica, em linha ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prover mecanismos de proteção da estabilidade da rede - Demonstrada a efetiva queimas dos equipamentos, bem como que da instabilidade elétrica resultou a avaria dos ditos aparelhos, e ausente qualquer causa excludente da responsabilidade, verifica-se o nexo causal na espécie - A correção monetária, porquanto a seguradora é sub-rogada em direito que decorre de dano material, incidem a partir da data do desembolso (Súmulas 43 e 54, STJ). V.V - A concessionária de serviço público poderá se eximir do dever de ressarcir danos elétricos, quando o consumidor providenciar, por sua conta e risco, inviabilizando a realização da perícia, a reparação do equipamento, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo para verificação do dano - Resolução ANEEL no 414/2010." (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000200034932001 MG - Data de publicação: 20/05/2020).

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

A tese recursal se funda em inexistência de comunicação administrativa; ausência de comprovação dos fatos alegados.

Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada.

Depreende-se dos autos que no final do ano de 2014 e início de 2015, houve oscilação de energia elétrica na residência de vários segurados, danificando os bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis, diante disso, a apelante teve que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$ 50.090,31 (cinquenta mil e noventa reais e trinta e um centavos).

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Conforme provas carreadas nos autos (ID. Num. 50858017 - Pág. 26, ID. Num. 50858017 - Pág. 29) restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária recorrente, uma vez que os laudos apontaram descargas elétricas e oscilações de energia como causadora dos danos nos equipamentos segurados e ressarcidos.

Por sua vez, a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica operados pela parte recorrente, motivo pelo qual a procedência da demanda se deu de maneira justa.

Conforme mencionou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do recurso especial REsp 1.533.886-DF:

“Dada a importância social do contrato de seguro, as normas insertas no art. 786, caput e § 2o, do Código Civil, ao assegurarem a sub-rogação do segurador nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, independentemente da vontade daquele, revestem-se de caráter público, não havendo como um ato negocial do segurado excluir a prerrogativa outorgada por lei ao segurador.”

Portanto, tem-se a conclusão de que a seguradora, independentemente de qualquer acordo entre as partes envolvidas no acidente, terá direito, perante a ação de regresso, de receber do culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

Corroborando com o entendimento citado, o próprio Superior Tribunal Federal editou súmula para pacificar a questão:

“STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à agravante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020